Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701673-40.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ISRAEL DOS SANTOS GOMES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCARD S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISRAEL DOS SANTOS GOMES em face do acordão no 1660811 (ID 43456590) que acolheu a prejudicial de prescrição do pedido de dano moral. Em seu recurso (ID 44584793), alega o agravante que "(...) vem sendo cobrado por uma divida que não contraiu, em 2019 foi surpreendido com um e-mail de cobrança da empresa Recovery, com isso descobriu que a responsável não retirou a cobrança indevida de seu CPF, posteriormente em 2020, verificou que seu CPF constava no cadastro SCR/Banco Central." Ao final pugna pela provimento do pedido de reparação por dano moral. É o relatório. Decido. Analiso inicialmente os pressupostos de admissibilidade do recurso. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição em casos específicos, nos termos do citado artigo e seus incisos. No caso, o agravo pretende a reforma de acórdão, não se adequando às hipóteses do artigo 80. Ressalto ainda que o recebimento do agravo de instrumento como agravo interno também se mostra inviável, pois o agravo interno que tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. Porém, no caso, não foi proferida decisão monocrática, mas sim, decisão colegiada da própria Turma Recursal. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito